Tribunal: TJPA
Processo: 0802464-65.2021.8.14.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2021-10-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0802464-65.2021.8.14.0000

RECORRENTE: RAFAEL DA SILVA NETO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICIDIO QUALIFICADO – PRONUNCIA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA PROBATORIA – IMPROCEDENCIA. Em que pese a defesa do acusado requeira a absolvição, sabe-se que, neste momento processual, vigora o vetusto princípio do
in dubio pro societate
, onde se resolve eventuais dúvidas em favor da sociedade, com fulcro no art. 413 do CPP e assim, ante os elementos de prova constantes dos autos, como depoimentos testemunhais que em consonância indicam a autoria delitiva do acusado, deve este ser submetido ao Tribunal do Júri.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, na 20ª sessão por videoconferência deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto desta Relatora Exma. Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Sessão presidida pelo Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, 28 de outubro de 2021.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Penal em Sentido Estrito, interposto por RAFAEL DA SILVA NETO, contra decisão exarada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Igarapé Miri, que pronunciou o recorrente.

Narra a denúncia que no dia 21.10.2016, o acusado teria, supostamente, ceifado a vida da vítima Flávio Henrique Lobato Alfaia, na companhia de Eduardo da Cruz Brandão (“Pepe da Matinha”), com disparos de arma de fogo

O Juízo de Direito, prolatou decisão e pronunciou Rafael da Silva Neto pela prática do crime previsto art. 121, § 2º, I e IV do Código Penal, a fim de ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Inconformado, o recorrente interpôs o presente Recurso em Sentido Estrito, pugnando pela reforma da sentença de pronúncia, com base na tese de ausência de provas de que ele foi o autor dos disparos que ceifou a vida da vítima. Diante disso, pretende o recorrente sua impronúncia, com a consequente improcedência da ação penal.

Em contrarrazões, o representante do Ministério Público de 1º grau, manifestou-se pelo improvimento do recurso em sentido estrito. De igual forma, manifestou-se a Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

VOTO

O recurso deve ser conhecido, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade.

É cediço que a decisão de pronúncia consiste em mero juízo de admissibilidade, fundamentada em indícios veementes de autoria e prova de materialidade do fato, para que o possível autor seja levado a julgamento pelo Júri Popular.

Assim dispõe o art. 413 do CPP,
a sentença de pronuncia deverá ser proferida quando o juiz estiver convencido da materialidade do crime e de indícios suficientes de autoria
.

In casu
, a materialidade restou comprovada pelo Laudo Necroscópico acostado aos autos. Quanto a autoria, os elementos de prova, notadamente depoimentos testemunhais, demonstram indícios que indicam que o recorrente executou o crime de homicídio.

Perante a autoridade policial, há depoimentos testemunhais que evidenciam a autoria delitiva. Odeni afirmou que após os disparos viu Rafael e outra pessoa passarem, com uma arma, numa motocicleta e que ouviu comentários de que Rafael teria matado uma pessoa.

Odinei, testemunhou, também em sede policial, que Rafael havia matado uma pessoa. De igual forma, Leonardo Paiva declarou que Rafael disparou a arma e Pepe dirigia a moto vermelha. Disse que Rafael estava ameaçando as pessoas de morte caso não aparecesse um rabudo que teria sido roubado do seu posto de gasolina.

Na residência de Rafael foi encontrado um cartucho de pistola compatível com a munição utilizada no crime, bem como uma moto vermelha.

Natanael, igualmente, em sede policial, declarou que estava com a vítima Flavio no momento do crime e que Rafael e Pepe cometeram o homicídio.

A esposa de Rafael declarou que este estava no local do crime.

Embora, alguns relatos tenham sido retratados em juízo, outros foram confirmados, demonstrando, assim, pelo conjunto probatório, os indícios de que o acusado cometera o delito de homicídio, o que afasta, neste momento, a absolvição sumaria, devendo, sendo imperiosa a análise das versões apresentadas perante o Conselho de Sentença.

Em que pese a defesa do acusado alegue insuficiência probatória, sabe-se que, neste momento processual, vigora o vetusto princípio do
in dubio pro societate
, onde se resolve eventuais dúvidas em favor da sociedade, com fulcro no art. 413 do CPP e assim, ante os elementos de prova constantes dos autos como acima analisados,
em que demonstram indícios de autoria, deve-se assegurar ao Júri Popular a incumbência de apreciar e decidir a tese de negativa de autoria suscitada pela defesa.

Transcrevo jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça nesse sentido:

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO TENTADO. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA OU IMPRONÚNCIA POR LEGÍTIMA DEFESA. IMPROCEDÊNCIA. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1.
Na fase de pronúncia, com fulcro no art. 415 do Código de Processo Penal, somente é possível a absolvição sumária do acusado quando provadas, estreme de dúvidas, as condições que fariam justificada a ação desenvolvida pelo réu, o que não é o caso dos autos. 2. Encontra-se corretamente fundamentada a decisão de pronúncia, eis que, sem emitir juízos valorativos, indica a materialidade do fato, indícios suficientes de participação e, em seguida, determina a necessária submissão do acusado ao Tribunal do Júri.
3. Deve o Conselho de Sentença apreciar, detidamente, as teses hasteadas pela defesa e acusação, decidindo acerca delas, de acordo com sua íntima convicção, uma vez que é o juízo natural para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. 4. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

(2019.01667825-86, 203.208, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-04-30, Publicado em 2019-05-03)

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
para que seja mantida a decisão de pronúncia.

É como voto.

Belém, 09/11/2021